Tribunal: TJMT
Processo: 1007826-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007826-27.2018.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JEANE DE JESUS SANTOS RAMOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, proposta por JEANE DE JESUS SANTOS RAMOS, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil reais).
A apelante aduz que não há prova do acidente automobilístico, e, por consequência, do nexo de causalidade com a invalidez, uma vez que a apelada teria apresentado o boletim de ocorrência confeccionado apenas 02 (dois) meses após o acidente.
Sustenta que os documentos médicos apresentados também não vincularam as lesões ao acidente, nem consta como a apelada chegou ao hospital, para confirmar que de fato houve sinistro por automóvel.
Nesses termos, pugna pela conversão do feito em diligência “para determinar a expedição de ofício a SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS e ao HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome da parte apelada, bem como ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Rondonópolis, para apresentar a certidão de socorro prestado à apelada em 25.12.2017.”
Subsidiariamente, requer que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.
Ao final, requer o provimento recursal, para converter o feito em diligencia, ou para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Em contrarrazões, o apelado postula pelo desprovimento do recurso e pela condenação em honorários recursais.
É o relatório.
Decido.
A hipótese dos autos cuida sobre o seguro DPVAT, matéria cuja análise não demanda maior controvérsia, visto que pacífica no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção do Julgamento Singular pelo Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, REL. Des. EDUARDO DELGADO, julgado em 29/11/2018)
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, proposta por JEANE DE JESUS SANTOS RAMOS, condenando a apelante ao pagamento do seguro no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária a partir da data do acidente e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil reais).
Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 25/12/2017, que teria lhe ocasionado lesão na mão direita, remanescendo a invalidez.
Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial na mão direita, na proporção de 50% (cinquenta por cento).
À vista dessas provas, sobreveio sentença para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
A principal insurgência se refere à alegada ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, porque o boletim de ocorrência teria sido emitido 2 (dois) meses após o sinistro.
Sobre o assunto, é consabido que sequer há necessidade da confecção do boletim de ocorrência para comprovar o nexo de causalidade, visto que é somente um meio de prova, o qual pode inclusive ser substituído por outras. Esse entendimento é extraído da leitura do artigo 5o da Lei no. 6.194/94, que exige a simples prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente.
Sobre a necessidade de simples prova, colaciona-se jurisprudência:
“É VÁLIDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT AOS PAIS - E NÃO AO FILHO - DO ‘DE CUJUS’ NO CASO EM QUE OS GENITORES, APRESENTANDO-SE COMO ÚNICOS HERDEIROS, ENTREGARAM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEI N.o 6.194/1974 PARA O ALUDIDO PAGAMENTO (ART. 5o, § 1o), DENTRE OS QUAIS CERTIDÃO DE ÓBITO A QUAL AFIRMAVA QUE O FALECIDO ERA SOLTEIRO E NÃO TINHA FILHOS.
De antemão, esclareça-se que, de acordo com o art. 5o, § 1o, a, da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o segurador deverá efetuar o pagamento de indenização mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, após a entrega dos seguintes documentos: certidão de óbito, registro da ocorrência policial e prova da qualidade de beneficiário. [...].” (STJ, REsp 1.601.533-MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/6/2016, DJE 16/6/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – SUPRIDO POR OUTROS DOCUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO PROPORCIONALIDADE DA LESÃO - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – LAUDO MÉDICO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INDENIZAÇÃO DEVIDA EM 70% DO TETO SOBRE O PERCENTUAL DA LESÃO– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do Boletim de Ocorrências na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é imprescindível, se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez na vítima. (...)”. (TJMT, Ap, 47099/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data do julgamento 15/07/2014, data da publicação no DJE 21/07/2014). (Grifos acrescidos).
Na hipótese, ora analisada, dúvida não há sobre o nexo de causalidade, uma vez que consta expressamente no prontuário de atendimento do Hospital Regional de Rondonópolis que a paciente foi admitida no setor ortopédico “proveniente da emergência vítima de acidente de moto no município de jaciara” (ID 76680529). Corroborando com esse prontuário, há o relatório emitido pela Psicóloga que atendeu a apelada na data dos fatos, a qual consignou que a apelada estava “consciente e orientada, porém pouco disponível para o atendimento psicológico no momento, devido a indisposição física” e que “acompanhante relata sobre o acidente e o fato da paciente estar grávida.” (ID 76680527)
Portanto, os documentos médicos apontaram o acidente de trânsito como causa da lesão, de maneira expressa. Assim, o nexo causal está demonstrado pelos documentos acima citados e demais provas médicas apresentadas, bem como pelo Laudo Médico Pericial produzido em Juízo. Portanto, não há que se falar em conversão do feito em diligência, nem em reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do seguro DPVAT.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença. Pelo desprovimento majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários fixados em primeiro grau, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora